Tribunal: TJSP
Processo: 1005936-46.2019.8.26.0576
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Apelações. Embargos a execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2009 a 2011. Acórdão a negar provimento aos recursos dos demandantes, mantendo a verba honorária em 5% do valor dado a causa. Interposição de recurso especial. Devolução dos autos com esteio no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios. Causa de baixa complexidade e de valor

Ementa:
Apelações. Embargos a execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2009 a 2011. Acórdão a negar provimento aos recursos dos demandantes, mantendo a verba honorária em 5% do valor dado a causa. Interposição de recurso especial. Devolução dos autos com esteio no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios. Causa de baixa complexidade e de valor elevado. Aplicação do disposto no artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Admissibilidade. Precedente do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 1.076). Julgamento do apelo parcialmente alterado.